Tribunal: TJDFT
Processo: 0717773-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717773-86.2021.8.07.0009 APELANTE: ROBSON NOGUEIRA SOARES APELADO: LEA SILVA DESPACHO Verifica-se que a autora interpôs apelação adesiva (id. 57963418). Assim, nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC, intime-se o apelado-réu para contrarrazões no prazo legal. Brasília - DF, 17 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora